Tribunal: TJMT
Processo: 1055985-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055985-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE SOUSA ARAUJO - CPF: 027.903.043-60 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1055985.14.2024.8.11.0001.

ORIGEM
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO
:
JOSÉ CARLOS DE SOUSA ARAÚJO.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas pelo professor geram automaticamente o direito à percepção de horas-atividade, conforme previsto na legislação estadual e federal; e (ii) analisar se houve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadas às aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 4o, da Lei Federal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular de trabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráter excepcional.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse.

Não foi apresentada comprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sido realizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de que aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculo de horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da hora-aula, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade.

A comprovação do cumprimento de horas-atividade relacionadas às aulas adicionais compete ao servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2o, § 4o; LC Estadual no 50/1998, arts. 38, 39-A e 79; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 36.227,40 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano). A partir de 1o/12/2021, o valor deverá ser corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), observando o teto do Juizado Especial e a prescrição quinquenal (id. 254992689).

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, alega que a interpretação do demandante não encontra amparo legal.

Argumenta que o art. 38 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 é claro ao assegurar que as horas-atividade correspondem a 1/3 da jornada semanal do professor. Assim, o professor efetivo com jornada de 30 horas terá garantidas 10 horas destinadas às atividades extraclasses.

Esclarece que as aulas adicionais não integram a carga horária regular do professor, ou seja, não fazem parte da jornada semanal estabelecida para a carreira, não incidindo sobre essas aulas o direito à hora-atividade pleiteada.

Ressalta, ainda, que a atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, não havendo fundamento para o pagamento de horas-extras.

Ao final, requer, preliminarmente, o recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, postula a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pleito inicial, entendendo serem devidos os valores referentes à hora-atividade sobre as aulas adicionais assumidas pelo demandante no período de 2019 a 2023.

Acerca do tema, a Lei Federal no 11.738/08 estabelece, em seu art. 2o, § 4o, que
“na composição da jornada de trabalho deve ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 dispõe, em seu art. 38 e parágrafos:

“Art. 38 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1o - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

§ 2o - Dentro de um percentual de até 10% (dez por cento) do quadro de professores, poderá a unidade escolar, nos termos da regulamentação específica, destinar percentual superior ao previsto no caput deste Artigo.

§ 3o - Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho para professores em regência que desenvolverem atividades articuladas e previstas no Projeto Político - Pedagógico, aprovado pelo Conselho Deliberativo Escolar e ratificado pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 4o São considerados requisitos básicos para a distribuição referida no parágrafo anterior:

I - apresentação de um projeto individual ou coletivo de natureza científica ou cultural e de função pedagógica, sintonizado com o Projeto Político - Pedagógico da escola;

II - impedimento de outro vínculo empregatício, público ou privado;

III - apresentação periódica, para a apreciação o aprovação da equipe técnico - pedagógica, de relatório descritivo e analítico dos resultados parciais alcançados, de forma a garantir a continuidade de execução do projeto;

IV - realização de pesquisa e participação, em grupos de estudo ou de trabalho, conforme o Projeto Político - Pedagógico da escola.

§ 5o As demais condições e normas de implantação e avaliação da hora-atividade serão definidas em regulamentação específica, por comissão paritária entre Secretaria de Estado de Educação e o sindicato da categoria. (Nova redação dada pela LC 104/02)”

Por sua vez, o art. 39-A, parágrafo único, da LCE no 50/1998, dispõe:

Art. 39-A Os Profissionais da Educação Básica do Estado, ocupantes das funções descritas no art. 39 desta Lei Complementar, e designados para Órgão Central, Diretorias Regionais de Educação, Núcleos Regionais de Educação e Conselho Estadual de Educação, nomeados na carreira no
regime de 30 (trinta) horas semanais, terão um acréscimo de 10 (dez) horas semanais, ampliando excepcionalmente o seu regime de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais
. (Acrescentado pela LC 756/2023).

Parágrafo único.
Será acrescido o percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) sobre o
subsídio
do cargo da carreira
, classe e nível em que se encontram fixados aos servidores nas situações previstas no caput”
(grifei).

O art. 79 do mesmo dispositivo legal prevê a contratação de professores
temporários
para suprirem necessidade comprovada, os quais seguirão as regras dos professores efetivos e, ainda, o inciso I do artigo prevê que em
situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor aulas adicional, respeitando-se o limite de 20 horas, sendo o acréscimo de sua carga horária calculada à base do valor da hora/aula.

No caso em análise, não se trata de recebimento de valores relativos à hora-atividade, pois,
em tese
, o reclamante já os recebe por sua jornada semanal regular de trabalho.

O que se pretende, na verdade,
é o pagamento de valores relacionados às aulas adicionais
, as quais possuem caráter excepcional, e
não
integram a jornada semanal estabelecida para a carreira.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização referente a horas-atividade alegadamente não atribuídas nem pagas no exercício de aulas adicionais. O recorrente sustenta que o direito às horas-atividade deve ser assegurado também nas aulas adicionais, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e da Lei Federal n. 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é verificar se o recorrente tem direito ao recebimento de horas-atividade relativas às aulas adicionais, considerando os dispositivos legais e se geram automaticamente o pleito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n. 11.738/2008 assegura aos profissionais da educação básica a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, mas a aplicação desse dispositivo requer a comprovação das condições específicas de sua ocorrência.

4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, nos termos do artigo 79, §2o, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, realizadas por adesão voluntária do professor e remuneradas com base no valor da hora-aula.

5. Não há comprovação nos autos de que as horas-atividade tenham sido realizadas, sendo o ônus da prova atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade previsto para a jornada regular de trabalho.

2. A comprovação de que cumpriu horas-atividade além da jornada em sala de aula, relativas às aulas adicionais, compete ao servidor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual n. 50/1998, art. 79, §2o; Lei Federal n. 11.738/2008; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

(N.U 1005223-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025